Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-86.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009574-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MIRANDA LOURES - CPF: 097.144.886-80 (ADVOGADO), Secretário Controlador Geral do Estado (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVADO), SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – REQUESITOS DEMONSTRADOS – CONCEDIDO EM PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de liminar, no mandado de segurança, é condicionada

a demonstração da relevância do pedido e a possibilidade de ineficácia da medida ao final.

2. Demonstrados os requisitos necessários, o deferimento da liminar é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão liminar lançada nos autos do Mandado de Segurança nº 1009574-86.2019.811.0000, impetrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que deferiu em parte o pedido inicial, tão somente, para suspender os efeitos atinentes à aplicação das sanções de inidoneidade e impedimento para contratar.

Sustenta o Agravante a impossibilidade da concessão da tutela provisória, de acordo com o disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, salientando que a liminar esgota parte do objeto da ação mandamental.

Invoca a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, art. 2º da Carta Magna, ante a legalidade da punição aplicada.

Pugna, ao final,
“o conhecimento do presente recurso para suspender de imediato a decisão liminar proferida e ao final o seu provimento para cassar a liminar deferida que ordenou a nomeação do impetrante, por expressa disposição legal.”
(
sic
Id 28509990)

A Agravada apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. (
sic
Id 32271454)

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão liminar lançada nos autos do Mandado de Segurança nº 1009574-86.2019.811.0000, impetrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que deferiu em parte o pedido inicial, tão somente, para suspender os efeitos atinentes à aplicação das sanções de inidoneidade e impedimento para contratar.

Aduz, em síntese, o Recorrente que a decisão agravada afronta o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, bem como o princípio da separação dos poderes ante a legalidade do ato.

Nesta senda, requer seja reformada a decisão monocrática agravada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, até pronunciamento definitivo e ao final seja devidamente cassada.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

A priori,
em análise superficial dos autos, verifica-se que, pelos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente da impessoalidade e da isonomia, a Lei de Licitações é o pórtico para a escolha e a entabulação do contrato de gestão. Seguindo essa trilha, aspecto importante a ser considerado, ainda que em análise perfunctória, é acerca da aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/93 aos contratos sob a égide da Lei 9.637/98 – que prevê, especificamente, no art. 16, a desqualificação e, por paradoxal, no § 2º lança a expressão “sem prejuízo de outras sanções cabíveis”, o que indica uma cláusula aberta, que possibilita a aplicação de outras penalidades.

Por outro lado, em face do princípio da especialidade, dá-se indício de afastamento dos dispositivos da lei de licitações, uma vez que o artigo 87 prevê as penalidades e no artigo 88, que elas poderão ser aplicadas “às empresas ou aos profissionais”, o que exclui a formatação jurídica de uma Organização Social. Alia-se a isso que a norma entabulada entre as partes (contrato administrativo) não prevê as penalidades aplicadas como alguma das pactuadas.

Essas questões, que envolvem antinomia e especialidade, serão mais bem discutidas no mérito do processo.

Pois bem, quanto às penalidades aplicadas – âmago do pleito liminar, sob a alegação de que são graves e desarrazoadas –, nota-se que a Comissão Processante reconhece que o atraso nos repasses por parte do Estado abalaram a OS e, por esse modo, isentou o impetrante de multa. Contudo, em plano diametralmente oposto, aplicou penalidades muito mais gravosas, quais sejam, a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, bem como declaração de inidoneidade.

Sem adentrar nos temas da aplicação ou não da lei de licitações ao caso concreto, o que se dará no mérito do presente
mandamus
, o certo é que a imposição das duras sanções de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade, causam graves prejuízos à impetrante – porque possui amplificação em todo o âmbito da Administração Pública, direta e indireta, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, argumento ao qual se agrega um outro consistente no reconhecimento pela comissão processante que o Estado atrasava o repasse dos valores pactuados, o que abalou os trabalhos gerenciados pela INDSH, o que “é perfeitamente compreensível e razoável” (id 8450177, fl. 447 do processo administrativo).

Em análise sumária, se se reconhece a culpa “concorrente” do Estado ao atrasar os repasses para a OS, e se utiliza tal argumento para relevar a aplicação da multa, a aplicação das penalidades mais graves é incongruente – que resvala para a abusividade intrínseca no presente “writ” – em que pese o encaminhamento à controladoria para realização de auditoria especial – sede investigativa – sobre as transferências realizadas para a sede administrativa no período de maio de 2012 a junho de 2014.

Por isso, em juízo de cognição sumária, as penalidades impostas são assaz graves e causam prejuízos à impetrante.

Presentes os requisitos do art. 7º, III, Lei 12.106/2009 – relevância do fundamento e ineficácia da medida, caso deferida ao final –,
defiro, em parte, a liminar vindicada
tão-somente para,
até o julgamento do mérito pelo colegiado
, suspender os efeitos atinentes à aplicação das sanções de inidoneidade e impedimento para contratar.” (
sic
Id 24748483)

Cumpre destacar que a concessão de liminar mandamental, expressamente prevista pelo art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionada à caracterização dos requisitos de relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida postulada, os quais devem ser aferidos pelo cotejo das alegações formuladas na inicial com a documentação carreada aos autos.

Na lição do professor Eduardo Sodré “
são pressupostos para concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado, em outras palavras, exige-se o periculum in mora e o fumus boni juris”
(
in
Ações Constitucionais. Salvador: Juspodivm, 2007).

Outrossim, não merece prosperar a alegação de que a liminar concedida esgota, em parte, o objeto da demanda, tendo em vista que apenas concedeu, provisoriamente, a suspensão da pena aplicada, tratando-se, a toda evidência, de medida plenamente reversível. Assim, caso seja denegada a segurança quando do julgamento definitivo do
mandamus
, o Estado poderá executar a penalidade aplicada.

Ressalte-se, também, que, cabendo ao Poder Judiciário apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, a concessão da liminar não caracteriza violação ao postulado da Separação de Poderes, eis que está apenas assegurando a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022